Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGINIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. REPETIÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 1.1. O magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Eventual equívoco na aplicação do direito ou na valoração das provas produzidas, embora permita a reforma da sentença, não autoriza, por si só, a declaração de sua nulidade;
2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
3. A liberdade de contratar, descreve o art. 421 do Código Civil, “será exercida nos limites da função social do contrato”, competindo aos contratantes o dever de guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). 3.1. A cláusula que estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo é, em princípio, lícita, porquanto o correntista obtém melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis por causa da maior garantia de pagamento oferecida;
4. O art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional autoriza o débito automático de obrigações decorrentes de operações de créditos contratadas com a própria instituição financeira, não sendo abusiva a cláusula que a impõe. 4.1. A imputação desta obrigação de realizar o débito da obrigação diretamente na conta compõe os riscos avaliados do negócio e, ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores;
5. A instituição bancária credora deve readequar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos e descontados diretamente na conta corrente do cliente ao limite de 30% dos rendimentos ali depositados, quando se constatar que o desconto compromete parcela significativa daquele salário, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana;
6. Devida a devolução de valores debitados indevidamente na conta corrente do consumidor, considerando que os débitos já haviam sido objeto de renegociação e, portanto, absorvidos pelas parcelas resultantes do novo contrato. 6.1. Não há falar em repetição em dobro, porque, a despeito da falha na prestação de serviço, que pode ter decorrido de mero erro no sistema, não há efetiva comprovação de má-fé por parte dos funcionários da recorrida em, deliberadamente, lesar os direitos da autora com a realização do desconto. 6.2. Não cabe à ré a quitação de empréstimos realizados pela autora com outras instituições financeiras, sem que aquela tenha anuído com as condições ou, especialmente, com seu valor;
7. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios e limites previstos no art. 85, §2°, do CPC, que prevê como percentual mínimo 10% (dez por cento), calculados sobre a condenação, proveito econômico ou valor da causa;
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.